Tribunal: STF
Processo: Rcl 62650
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-21
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: AUSÊNCIA.  USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
 
 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Arlete Luiz Ribeiro, contra acórdão proferido pela Turma Recursal de Montes Claros/MG, nos autos da ação de cobrança n° 5000824- 76.2022.8.13.0352, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido por esta Suprema Corte nos Temas/RG nº 612 e nº 916.

 2.	A reclamante narra ter ajuizado, na origem, ação em face do estado de Minas Gerais objetivando a nulidade do contrato temporário para o exercício da função de policial penal, e o consequente pagamento do FGTS do período. 
 
 3.	Explica que, em primeiro grau, foi julgada procedente a sua pretensão. O Estado de Minas Gerais interpôs recurso inominado, ao qual foi dado provimento. Em face deste acórdão, a reclamante interpôs recurso extraordinário, cujo provimento foi negado.
 
 4.	Alega que o acórdão da Turma Recursal de Montes Claros/MG contraria decisões deste Excelso Tribunal proferidas em recursos extraordinários, com repercussão geral reconhecida, respectivamente o  RE n° 658.026-RG/MG (Tema RG nº 612) e o RE n° 765.320-RG/MG (Tema RG nº 916). 
  
 5.	Requer a concessão do benefício da justiça gratuita; liminarmente, a suspensão do feito até julgamento final desta Reclamação; no mérito, a procedência da Reclamação para cassar a decisão reclamada.  
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 6.	Inicialmente, concedo o benefício da justiça gratuita.

 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 9.	No caso em tela, a parte reclamante insurge-se contra acórdão da Turma Recursal de Montes Claros/MG, por meio do qual alegada inobservância do que decidido por esta Suprema Corte nos Temas/RG nº 612 e nº 916.  
 
 10.	Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais realizada em 20/10/23, observa-se que está pendente de julgamento o Agravo Regimental interposto em face do acórdão que denegou o Recurso Extraordinário.
 
 11.	Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
 
 12.	Por esgotamento de instância, trago a lição do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR (DJe 11/04/2017), no qual nos elucida que há esgotamento quanto se tem o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.
 
 13.	Com efeito, esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).
 
 14.	Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, porquanto não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias quando se alega, em reclamação, descumprimento de tese firmada em julgamento de recurso extraordinário paradigma de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II). 2. Agravo interno desprovido.
(Rcl nº 59.012 AgR/BA, Rel. Min.  Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/07/2023, p. 21/08/2023)”

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 
 15.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 21 de outubro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator